Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-17.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002596-17.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 034.500.361-65 (RECORRENTE), ELIANE APARECIDA GOMES MARCONDE - CPF: 979.346.151-91 (ADVOGADO), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), MARIA CAROLINA TEIXEIRA DE PAULA ARAUJO - CPF: 080.157.364-55 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002596-17.2024.8.11.0001
.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

PAULO FERNANDES DE SOUZA
.

Recorrido:

BANCO PAN S.A.

Data do Julgamento:
28/05/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
REALIZAÇÃO DE COMPRA COM
CARTÃO
DE DÉBITO EM SUPERMERCADO
- TRANSAÇÃO NÃO AUTORIZADA -
ULTERIOR CONSTATAÇÃO DE LANÇAMENTO EM
DUPLICIDADE
-
COBRANÇA
NA FATURA DO
CARTÃO
DE CRÉDITO -
VALORES ESTORNADOS PELO RECLAMADO NA SEARA ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, o recorrente alega que em 20/12/2023 efetuou compra em supermercado, sendo, todavia, o pagamento recusado por duas vezes quando utilizou o cartão de crédito administrado pelo banco requerido, embora disponível saldo. Afirma que o supermercado
liberou a compra mediante o termo de compromisso de quitação posterior da compra, sendo este realizado somente no dia 11/01/2024, quando do estorno dos valores pelo banco.

2.

Em contestação, a parte requerida
afirma que os dois valores de R$ 569,35 (quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), descontados em duplicidade, foram devidamente estornados ao Requerente, de forma administrativa, não havendo que se falar em conduta ilícita da instituição financeira.

3.

Acrescenta-se, por oportuno, que, o
recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial
.

4.

Para a caracterização do dano moral, impõe-se seja a parte vítima de uma situação tal que a impinja verdadeira dor e sofrimento, sentimentos esses capazes de lhe incutir transtorno psicológico de grau relevante ou, no mínimo, abalo que exceda a normalidade.
As circunstâncias narradas não caracterizaram necessário abalo moral indenizável. São dissabores pelos quais o ser humano tem capacidade de passar sem implicações na sua saúde psicológica e sem caracterizar abalo moral.

5.

Destarte,
ficou demonstrado que o reclamado resolveu a questão de forma administrativa conforme afirmado pelo próprio reclamante, à medida que efetuou o reembolso dos valores cobrados indevidamente, bem antes da propositura desta demanda, nesse cenário, não é possível reconhecer a ocorrência de danos morais.

6.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PAGAMENTO REALIZADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE – VALOR ESTORNADO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 01/03/2023 realizou uma compra no Supermercado Requerido no valor total de R$ 555,88, contudo, ao realizar o pagamento via cartão de crédito, ocorreu um suposto erro no pagamento, obtendo êxito somente na terceira tentativa. Relata que posteriormente acessou a sua fatura do cartão de crédito e tomou conhecimento de que teve debitado três vezes o valor da compra junto ao Recorrido.

2. A sentença proferida nos autos entendeu que “infere-se da própria fatura do cartão de crédito trazido na impugnação (id 117788179 - Pág. 2), que não houve a cobrança dos valores, o que demonstra a realização do estorno dos lançamentos duplicados”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

3. Analisando os autos, verifico que a Requerida logrou êxito em comprovar que recebeu somente 1 (uma) vez o valor da compra.

4. Ademais, a própria fatura do cartão de crédito trazido pelo Autor, possui um único lançamento no valor de R$ 555,88, referente à compra realizada, o que demonstra a realização do estorno dos lançamentos duplicados, pelo Banco.

5. Deste modo, comprovado nos autos que o problema foi solucionado nas vias administrativas, não há que se falar em indenização por danos morais.

6. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. (...).”

(N.U 1000212-12.2023.8.11.0100, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – RECONHECIMENTO DA FRAUDE - ESTORNO EM DUPLICIDADE – VALOR RESTITUÍDO ADMINISTRATIVAMENTE ANTES MESMO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante a parte Reclamante alegue a ocorrência de fraude por compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, no entanto, o valor foi restituído administrativamente, antes mesmo da propositura da presente ação.

Ocorre que o estorno ocorreu em duplicidade na fatura de 12/2021, por isso foi relançado em 01/2022.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da parte autora, não está caracterizado o dano moral.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.” (N.U 1000006-79.2022.8.11.0052, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (destaquei)

7.

A situação vivenciada nos autos não é suficiente para configurar o dano moral indenizável, pois, quando muito, causou ao reclamante mero aborrecimento, logo, a improcedência é medida que se impõe.

8.

A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois,
não obstante mantida a improcedência da demanda em sede recursal, tenho por incabível no caso dos autos, porquanto não se amolda às alíneas do art. 80 do CPC/15.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024